Tribunal: TJSP
Processo: 2197828-72.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000762223
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2197828-72.2020.8.26.0000, da Comarca de São
Bernardo do Campo, em que é agravante SANTA HELENA ASSISTÊNCIA
MÉDICA, é agravada MICAELA ZANON.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Julgaram prejudicado o recurso. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOSÉ
JOAQUIM DOS SANTOS (Presidente) e JOSÉ CARLOS FERREIRA ALVES.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197828-72.2020.8.26.0000 -Voto no 4.534
2
Agravo de Instrumento 2197828-72.2020.8.26.0000
Agravante: Santa Helena Assistência Médica
Agravado: Micaela Zanon
São Bernardo do Campo
Procedimento Comum Cível
juiz prolator da decisão: Maurício Tini Garcia
Voto no 4534
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Cumprimento provisório de
sentença – Ação de obrigação de fazer – Insurgência contra
decisão que aplicou multa de R$ 10.000,00 em desfavor da
agravada - Inconformismo da executada – Decisão do Juízo de
origem revogando a aplicação da multa - Recurso prejudicado.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
a r. decisão proferida a fls. 133/137 dos autos do incidente de
cumprimento provisório de sentença, que aplicou multa de R$
10.000,00, em desfavor da agravante, ao assim dispor:
“(...) Feito este apanhado, imponho a
multa prevista na sentença exequenda no valor de
R$ 10.000,00, à míngua de comprovação de que a
executada vem prestando, na íntegra, o tratamento
determinado, a ser depositado no prazo de 10 dias
(...).”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197828-72.2020.8.26.0000 -Voto no 4.534
3
Insurge-se a executada, sustentando a necessidade
de reforma da r. decisão, argumentando em seu favor que em que pese
a liberação para o tratamento integral da agravada, a exequente vem
de modo insistente tentando a liberação do tratamento na clínica
particular eleita pelos genitores da criança através de custeio integral
pela agravante.
Portanto, requer a concessão de efeito suspensivo, e
no mérito o provimento ao recurso, com a reforma da decisão recorrida.
Não há oposição ao julgamento virtual.
É o breve relato.
O recurso deve ser considerado prejudicado.
Em análise ao sistema informatizado SAJ de primeira
instância, observa-se que houve nova decisão do Juízo de origem, que
revogou a ordem de imposição da multa, com a determinação de
levantamento do valor bloqueado em favor da agravante (fls. 174/175).
Em sendo assim, a matéria posta em debate no
presente agravo já se encontra solucionada em decisão superveniente,
tornando-se inócua a apreciação do presente recurso, e configurando,
pois, a perda de seu objeto.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2197828-72.2020.8.26.0000 -Voto no 4.534
4
Por todo o exposto, por meu voto, JULGO
PREJUDICADO o recurso.
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA
Relatora
Assinatura Eletrônica